Tribunal: TJBA
Processo: 0000012-86.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000012-86.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: GIVALDO FORTUNATO DA SILVA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora em cumprir diligência determinada, mesmo após devidamente intimada para tanto. A parte recorrente limitou-se a apresentar requerimentos, sem atender à determinação judicial de comprovar a adoção de medidas administrativas para o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, em virtude da inércia da parte autora mesmo após intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, deixando de cumprir os atos e diligências que lhe incumbem. A jurisprudência do STJ exige a intimação pessoal da parte autora como requisito indispensável para configuração do abandono da causa. No caso concreto, houve intimação pessoal regular da parte autora para cumprimento de diligência essencial ao impulso do feito, conforme certificado nos autos. A parte recorrente, embora intimada, não promoveu as diligências determinadas, incorrendo em inércia que caracteriza o abandono processual. A extinção do feito encontra amparo na jurisprudência do STJ, que admite a atuação ex officio do juiz nessa hipótese, desde que precedida de intimação pessoal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A inércia da parte autora, devidamente intimada pessoalmente para cumprimento de diligência essencial ao prosseguimento do feito, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A extinção por abandono da causa pode ser determinada de ofício pelo juiz, desde que observada a intimação pessoal do autor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 996; 999; 1.000; 1.003, § 5º; 1.009; 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 14.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.828.186/AC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.957.067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 24.11.2021; STJ, RMS 59.936/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000012-86.2015.8.05.0191, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e como apelado, GIVALDO FORTUNATO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11